Tribunal: TJDFT
Processo: 0731527-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO AGRAVADO. FRUSTRAÇÃO. CONTRARRAZÕES. DISPENSABILIDADE. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ESTATUTO SOCIAL. ELEIÇÃO DE FORO. ESTADO DIVERSO. DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A dificuldade na intimação do agravado não impede o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventuais contrarrazões não seriam capazes de alterar a conclusão do julgador.
2. De acordo com o art. 53, III, “d”, do CPC, é competente o foro do lugar da satisfação da obrigação na ação que lhe exigir o cumprimento.
3. Embora a competência territorial possua natureza relativa, a liberdade de eleição de foro não é irrestrita, de modo que eventual abusividade da cláusula pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, antes da citação, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, que deve prevalecer em relação à regra geral estabelecida na Súmula n. 33 do col. STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).
4. No caso em apreço – que consiste em ação de cobrança de taxas condominiais – a Associação de Moradores agravante possui sede em Alexânia/Goiás, mesmo local do indicado domicílio do agravado, de maneira que a cláusula da convenção condominial que prevê a competência do foro de Brasília/DF se reveste de abusividade em virtude da inexistência de elementos que justifiquem a sua eleição, o que revela o acerto da decisão que declinou da competência.
5. Recurso conhecido e não provido.